Tribunal: TCU
Processo: 033.948/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico, na modalidade de registro de preços, efetuado com o objetivo de contratar solução tecnológica para automação de serviços públicos e serviços administrativos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2023, na modalidade de registro de preços, efetuado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com o objetivo de contratar solução tecnológica para automação de serviços públicos e serviços administrativos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 234 a 236 e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014 e 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos da seguinte falha verificada no Pregão Eletrônico 2/2023, na modalidade de registro de preços, a fim de que adote as medidas administrativas necessárias a evitar sua repetição: 9.2.1. ausência de justificativa específica, baseada em estudo técnico sobre o objeto licitado, para a permissão de adesões tardias ("caronas") à ata de registro de preços por órgãos ou entes não participantes do planejamento da contratação, em desacordo com o princípio administrativo da motivação e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 757 e 1.297/2015, 311/2018, 2.822/2021-Plenário; 9.3. levantar o sigilo do processo, exceto quanto às informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante, à unidade jurisdicionada e à empresa Sydle Sistemas Ltda.; e 9.5. apensar estes autos ao TC Processo 011.456/2022-1 .